Tribunal: TJSP
Processo: 1008238-48.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de seguro firmado com a Seguradora ré. Veículo automotor objeto do ajuste que foi furtado, tendo sido negada pela Seguradora ré a cobertura correspondente. Autor que alega ter firmado acordo com a Seguradora ré, que se comprometeu a quitar as parcelas vencidas do contrato de financiamento referente à motocicleta furtada, além

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de seguro firmado com a Seguradora ré. Veículo automotor objeto do ajuste que foi furtado, tendo sido negada pela Seguradora ré a cobertura correspondente. Autor que alega ter firmado acordo com a Seguradora ré, que se comprometeu a quitar as parcelas vencidas do contrato de financiamento referente à motocicleta furtada, além de arcar com as parcelas vincendas. Consumidor que pede a condenação da Seguradora na obrigação de quitar as prestações contratuais devidas à Instituição Financeira estranha aos autos, requerendo o pagamento de indenização moral, em razão dos transtornos sofridos e da inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Seguradora ré que é citada, mas deixa fluir o prazo de defesa, sujeitando-se aos efeitos da revelia. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste na indenização moral, tendo em vista a negativação do seu nome pela Instituição Financeira. EXAME: Demandada que foi regularmente citada para os termos da inicial, mas que deixou fluir o prazo de contestação em silêncio. Revelia que gera presunção relativa de veracidade, "ex vi" dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil. Prova documental que, demais, confirma a negativação do nome do autor pela Instituição Financeira, tendo em vista o inadimplemento de boleto emitido em seu nome. Padecimento moral indenizável não configurado, notadamente considerando que a negativação decorreu do inadimplemento de prestação mensal devida pelo autor à Instituição Financeira estranha aos autos, em razão da condição de devedor do contrato de financiamento. Acordo firmado entre o autor e a Seguradora ré que não afasta o exercício regular de direito por parte da Instituição Financeira credora, para a inclusão do nome do autor no cadastro negativo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*